Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703299-71.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA PINHO SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Conclusos os autos para julgamento do recurso de apelação, sobreveio o Ofício no 4345/2020 da egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal, informando a decisão proferida pelo eminente Desembargador Angelo Passareli, Relator do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. Diante da admissão do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em sessão realizada pelo Órgão de Uniformização no dia 24 de agosto de 2020, determinou a suspensão de todos os feitos pendentes em tramitação neste Tribunal. Confira-se: Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Desse modo, como a controvérsia do recurso está relacionada ao tema descrito no mencionado IRDR (Tema 16), impõe-se o sobrestamento do feito, consoante determinado. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador